Tribunal: TJSP
Processo: 1016726-36.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Cessão de serviços de telecomunicações em aeroporto – Administração de pontos de rede – Cessionária dos serviços – Utilização dos serviços por outra cessionária – Pagamento – Isenção – Enriquecimento ilícito – "Res inter alios".

Não há razão jurídica para que um dos cessionários de prestação de serviços de telecomunicações via "internet" no aeroporto,

Ementa:
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Cessão de serviços de telecomunicações em aeroporto – Administração de pontos de rede – Cessionária dos serviços – Utilização dos serviços por outra cessionária – Pagamento – Isenção – Enriquecimento ilícito – "Res inter alios".

Não há razão jurídica para que um dos cessionários de prestação de serviços de telecomunicações via "internet" no aeroporto, valendo-se dos serviços de administração de rede prestados por outro cessionário, deixe de realizar o respectivo pagamento, sob a alegação de que teria sido isento de tal contraprestação pecuniária pela concessionária administradora do complexo aeroportuário, pois não consta especificamente tal isenção em nenhum dos contratos, tratando-se de "res inter alios".

Ação procedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016726-36.2017.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCOURSE TELECOMUNICAÇÕES BRASIL LTDA, é apelado ARION
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA
ROCHA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43167
2
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002
Apelante: Concourse Telecomunicações Brasil Ltda
Apelado: Arion Servicos de Telecomunicacoes Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 43167
Prestação de serviços – Ação de cobrança – Cessão de
serviços
de
telecomunicações
em
aeroporto
–
Administração de pontos de rede – Cessionária dos
serviços – Utilização dos serviços por outra cessionária –
Pagamento – Isenção – Enriquecimento ilícito – “Res inter
alios”.
Não há razão jurídica para que um dos cessionários de
prestação de serviços de telecomunicações via “internet”
no aeroporto, valendo-se dos serviços de administração de
rede prestados por outro cessionário, deixe de realizar o
respectivo pagamento, sob a alegação de que teria sido
isento de tal contraprestação pecuniária pela concessionária
administradora do complexo aeroportuário, pois não consta
especificamente tal isenção em nenhum dos contratos,
tratando-se de “res inter alios”.
Ação procedente. Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 583/588, declarada às fls. 609, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a ação, condenando a ré no pagamento de R$ 2.782.434,40,
atualizados monetariamente desde o ajuizamento da ação e acrescidos de
juros moratórios desde a citação, em razão dos “serviços prestados pela
autora no período de março de 2014 a março de 2017”, e “também no
pagamento das prestações que se vencerem e não forem pagas no curso
da ação”. Sucumbente, a ré responderá pelo pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação.
Após discorrer sobre os fatos, a ré alega, em síntese,
sua ilegitimidade “ad causam”, argumentando a inexistência de relação
jurídica entre as partes, bem como, “isenção de pagamento ofertada pela
GRU AIRPORT, antes mesmo da cessão realizada com a apelada” para a
utilização dos 480 pontos de rede “construídos e instalados pela própria
apelante”, sendo “os demais 100 pontos de rede pagos diretamente pelos
outros cessionários à própria apelada”. Sustenta que “tal isenção de toda e
qualquer despesa foi a maneira acordada entre as partes como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43167
3
contrapartida ao custo havido pela apelante com a implementação de toda
a infraestrutura junto a GRU”. Conclui que desde 20/12/2013, presta
serviços de Wi-Fi e DAS aos usuários do GRU AIRPORT, utilizando a
estrutura por ela construída. Pugna pela condenação da autora ao dobro do
valor pleiteado, nos termos do art. 940 do Código Civil. Finda mencionando
que os valores cobrados foram unilateralmente imputados pela autora, sem
que h0ouvesse previsão contratual. Pleiteia, destarte, a reforma da r.
sentença (fls. 611/642).
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls.
648/660), encontrando-se presentes os requisitos de admissibilidade.
É o relatório.
I
Trata-se de ação de cobrança de prestação de
serviços de telecomunicações.
Restou incontroverso que tanto a autora, quanto a ré,
mantém com a empresa concessionária do Aeroporto Internacional de
Guarulhos (GRU Airport), contratos de “cessão de área”, voltados ao
oferecimento de serviços distintos, no ramo de transmissão de dados e
telecomunicações.
Enquanto a ré tem exclusividade para a prestação dos
serviços de “Wi-Fi” e “DAS” aos usuários do complexo aeroportuário e
demais cessionários de áreas (lojistas), a autora é responsável pela
administração e manutenção dos pontos de rede destinados à transmissão
de dados.
A autora pleiteia pagamento pelos serviços prestados à
ré (essenciais ao desempenho da atividade fim desta), referente ao período
de março de 2014 a março de 2017.
A ré alega ter recebido isenção de tal pagamento,
diretamente da concessionária administradora do aeroporto, em razão do
alto investimento realizado anteriormente à admissão da autora, estimado
em
R$
7.000.000,00,
para
a
implementação
da
estrutura
de
telecomunicações.
A ré também enfatiza que, quando começou a prestar
serviços no Aeroporto de Guarulhos, tal rede de telecomunicações era
administrada pela própria concessionária administradora, sendo tais
serviços terceirizados, posteriormente, à autora.
A MMa. Juíza julgou procedente a demanda, adotando,
entre outros fundamentos, os seguintes:
“Trata-se de ação de cobrança relativa à utilização,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43167
4
pela requerida, de acesso à internet disponibilizado pela autora em razão
de contrato de cessão de área no Aeroporto de Guarulhos.
Inicialmente, aponto que, no que tange à preliminar de
ilegitimidade passiva arguida em contestação, esta se confunde com a
própria análise da relação jurídica material postulada, qual seja, a
existência ou não da obrigação cobrada na inicial, referente à utilização de
internet fornecida pela autora.
(...)
Resta incontroverso e comprovado nos autos que a
Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. firmou
Contrato de Cessão de Área com a. Consultel Telecom & IT Solutions
Consultoria em Telecomunicações Ltda. em janeiro de 2014, documento de
fls.73/80. A autora se sub-rogou nos direitos da contratante Consultel, em
maio de 2014, conforme documento a fls. 80/81.
Nos termos da cláusula 04 do contrato de Cessão de
Área firmado com a concessionário do Aeroporto de Guarulhos (fls.73), foi
concedido à cessionária, ora requerente, a “cessão, com exclusividade, das
áreas para realização da atividade de prestação de serviços de
telecomunicações compreendendo serviços de voz, dados, acesso à
internet, comunicação via rádio e outros e serviços acessórios”.
Convém aqui apontar que é através de uma miríade de
Contratos de Cessão de Área que a Gru Airport se relaciona juridicamente
com empresas que almejem o oferecimento de produtos ou serviços no
aeroporto. Ou seja, é através dessa modalidade contratual que são
firmados com o aeroporto os negócios entre as companhias aéreas, os
restaurantes e demais estabelecimentos que o integram.
De outra banda, também foi firmado entre a ré e a Gru
Airport Contrato de Cessão de Área, cujo instrumento está copiad a fls.
478/489 e 491/536, que teve como objeto:
“4- Atividade Obrigatória e Exclusiva:
Cessão, com exclusividade, das áreas para realização
dos serviços de Wi-Fi e DAS aos usuários do Complexo Aeroportuário,
demais Cessionários de áreas (Lojistas), operadoras de comunicações,
telecomunicações e/ou provedores de serviços que se utilizem de
tecnologia sem fio para transporte de dados e veiculação de publicidade,
por meio de mídia eletrônica via Wi-Fi, aos usuários da Concessionária do
Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. (fls. 480).
Segundo a ré, para conseguir prestar seu serviço teve
que dispender vultosa quantia em infraestrutura, cabeamento e instalação
de pontos de rede, razão pela qual a Gru Airport lhe teria concedido
isenção no pagamento de encargos, conforme a cláusula a seguir:
17.1 Fica ajustado de comum acordo pelas partes que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43167
5
a 'CLÁUSULA VII DAS DESPESAS DA CESSÃO E ENCARGOS', ficará
sem qualquer efeito durante a vigência do presente contrato. (fls. 489)
Defende a requerida que a isenção concedida pela Gru
Airport abrange também eventuais serviços prestados pela autora, de modo
que os valores cobrados na inicial são indevidos.
No entanto, não assiste razão à requerida.
Como já exposto, a Gru Airport firma suas relações
com as empresas queoperam no aeroporto através de Contrato de Cessão
de Área, de modo que existem diversos contratos de cessão de área
paralelos. Assim, a isenção que foi pactuada entre a Gru Airport e a
requerida não pode ser estendida a terceiros que não participaram da
referida relação contratual. Isso se deve não só ao fato de que liberalidades
devem ser interpretadas de forma restritiva (artigo 114 do Código Civil),
mas também porque a isenção concedida não se refere aos serviços objeto
da cobrança veiculada pela autora.
Com efeito, a isenção concedida pela GRU Airport se
refere as obrigações dispostas na Cláusula VII (fls. 506), que consistem em
rateio das despesas de áreas comuns, como serviços de manutenção,
segurança, limpeza, portaria, jardinagem, etc, ou seja, despesas
necessárias á manutenção e segurança da área comum.
Em nenhum momento houve, na contratação celebrada
pela ré com a GRU Airport, concessão de dispensa de pagamento de
serviços prestados por terceiros. E nem poderia o aeroporto conceder a
escusa relativa a relações jurídicas com terceiros, como é o caso.
Destaca-se que, conforme e-mail a fls. 175/176, o
próprio aeroporto negou a alegação da requerida:
“Nesse contexto, essa Concessionária informa a
ARION que não há qualquer particularidade a ser observada pela ARION
em eventual relacionamento comercial que venha a manter com a
BOINGO, notadamente isenção de pagamento de preço por serviços
prestados pela ARION à BOINGO. Essa Concessionária reafirma que não
negociou com a BOINGO qualquer condição para não pagamento por
fornecimento de qualquer natureza que a BOINGO venha a contratar de
terceiros (ARION ou outros) dentro do Complexo Aeroportuário ou fora
dele. Em outras palavras, cabe à BOINGO negociar, contratar e pagar
pelos fornecimentos de bens e/ou serviços para contratar, tanto com a
ARION quanto com outras empresas. (fls.176)
Vê-se, portanto, que não procede o argumento da
requerida, no sentido de que goza de isenção do pagamento de quaisquer
serviços prestados pela autora.
Outrossim, sustenta também a ré não possuir qualquer
relação jurídica com a autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43167
6
Não há como prosperar tal afirmação.
A requerida presta no aeroporto o serviço de Wi-Fi, que
consiste na transmissão sem uso de cabos do sinal da internet.
Destaco, aqui, que Wirelles consiste em uma tecnologia
que permite que computadores acessem Internet em alta velocidade, sem a
necessidade cabos. Ou seja, é uma rede de computadores implementada
sem o uso de cabos e canaletas para transmissão do sinal, feita por meio
de adaptadores, para acesso a Internet banda larga. Para a utilização
dessa tecnologia é necessária a utilização de alguns equipamentos, entre
outros, aplaca de rede Wi-Fi, e um roteador Wirelles (sem fio), aparelho que
oferece o sinal de radiofrequência para compartilhar a conexão de Internet.
Ora, uma vez que a autora tem a exclusividade no
fornecimento do acesso à internet, não há como a requerida prestar o
serviço de Wi-Fi sem se valer do serviço da requerente.
Tampouco prospera a argumentação de que a ré seria
mera intermediadora, pois depreende-se das afirmações da requerida que
esta presta seu serviço às demais cessionárias e aos indivíduos que
frequentam o aeroporto. Não haveria como sustentar que apenas realiza o
intermédio no que se refere aos passantes. Afinal, conforme se depreende
dos prints a fls. 441/465, os indivíduos contratam diretamente com a ré e
em seu próprio site os serviços de Wi-Fi.
Já no que se refere a serviços prestados a outras
concessionárias, que sequer é o que foi questionado pela autora em inicial,
caberia à ré comprovar sua atuação como mera intermediadora, o que não
ocorreu.
Afinal, a autora comprovou, sobretudo através da
planilha atualizada de débitos com detalhamento de valores a fls. 182/195
seu direito. Caberia à requerida, então, o ônus da prova quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373,
II do Código de Processo Civil).
Não há, porém, nada nos autos que corrobore a tese
de que os valores cobrados pela autora não são devidos ou que se referem
à relação jurídica na qual a requerida figurou como mera intermediadora.”
(fls. 584/587).
Com efeito, tal solução deve prevalecer, acrescentando-
se os fundamentos os seguintes:
Adianta-se que a questão preliminar de ilegitimidade
passiva confunde-se com o mérito e com ele será analisada.
Em 20/12/2013, a GRU Airport celebrou contrato de
Cessão de Área com a ré, permitindo que esta prestasse serviços de “Wi-
Fi” e “DAS” aos usuários do complexo aeroportuário, e demais cessionários
de área (lojistas), operadoras de telecomunicações e/ou provedores de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43167
7
serviços que se utilizassem de tecnologia sem fio para transporte de dados
e veiculação de publicidade, por meio de mídia eletrônica Wi-Fi (cf. fls.
478/537).
Nos termos do referido contrato, em contraprestação à
cessão, além da remuneração mensal, a concessionária declarou estar
ciente dos investimentos que seriam realizados pela ré, concedendo-lhe
isenção referente ao rateio das despesas de áreas comuns, especificadas
na cláusula contratual VII (fls. 506/508).
Infere-se de referida cláusula que as despesas às quais
a ré estaria isenta seriam aquelas atinentes à utilização das áreas comuns,
que compõem a taxa condominial devida pelos diversos cessionários
(lojistas e comerciantes) do aeroporto, como, por exemplo, são rateadas as
despesas condominiais em “shoppings centers”.
Isso não significa que a ré não tenha que pagar pela
utilização dos pontos de rede administrados pela autora, eis que tais
equipamentos são necessários ao desempenho dos serviços de “Wi-Fi” e
“DAS” aos usuários do complexo aeroportuário, com finalidade lucrativa,
como se denota pelo modelo de contrato proposto pela ré aos seus clientes
(demais cessionários e consumidores finais dos serviços cf. fls. 453/465).
A autora sucedeu, em maio de 2014, o contrato de
cessão de área originalmente existente entre a GRU AIRPORT e a
empresa
“Consultel
Telecom”,
tornando-se
a
responsável
pela
administração dos pontos de rede e pela estrutura de telecomunicações do
Aeroporto de Guarulhos, estando aqui compreendida a prestação de
serviços de voz, dados, e acesso à internet, mediante contratações diretas
com os usuários do complexo aeroportuário (cf. fls. 73/85).
Em suma, a ré é cessionária da GRU AIRPORT para a
prestação do serviço de W-Fi e DAS, enquanto a autora é cessionária de tal
empresa para a prestação de serviços de administração dos pontos de
rede, sendo que ambas oferecem os seus serviços aos demais
cessionários do aeroporto, mediante o pagamento de contraprestação
pecuniária mensal. Afinal, o que faria tais sociedades aceitarem tornarem-
se cessionárias do aeroporto, senão para fins de exploração de atividade
lucrativa?
Nesse contexto, a autora não pode ser penalizada a
prestar serviços gratuitos à ré, sob a justificativa de que tais pontos de rede
haviam sido implementados por esta, anteriormente à contratação entre
aquela e o aeroporto.
Ressalte-se
que
a
autora
foi
contratada
pela
adminstradora do aeroporto para a administração de tais estações de rede,
sendo que eventual discordância da ré quanto a tal pagamento deverá ser
sucitada perante a GRU AIRPORT, eis que eventual isenção representaria
“res inter alios” em relação à autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016726-36.2017.8.26.0002 -Voto no 43167
8
Insta consignar que, em todas as ocasiões em que foi
indagada quanto à legalidade de tal cobrança, a administradora do
aeroporto foi enfática ao declarar que: “não havia qualquer particularidade a
ser observada pela Arion (autora) em eventual relacionamento comercial
mantido com a Boingo (ré), notadamente isenção de pagamento de preço
por serviços prestados pela Arion à Boingo” (cf. fls. 176 e 713),
manifestando-se, portanto, favoravelmente à cobrança.
Se não bastasse, as mensagens eletrônicas enviadas
entre as partes comprovam claramente a contratação, bem como a fruição
dos serviços prestados pela autora (diga-se, incontroversa), inclusive com
negociação de valores (fls. 143/153, 162/174 e 188/195).
Por fim, e apenas para que não se alegue omissão do
julgado, não se denota abusividade nos valores cobrados (R$
2.782.434,40, além das prestações vencidas no curso do processo), à
medida em que a ré não se insurgiu especificamente a respeito, não se
contrapondo aos cálculos apresentados pela autora (cf. planilhas de fls.
183/186).
Em suma, os elementos probatórios demonstram que a
GRU AIRPORT mantém relações negociais com as empresas que operam
no aeroporto através de contratos de cessão de área paralelos, não
havendo fundamentação legal para que um dos cessionários, valendo-se
dos serviços prestados por outro, deixe de realizar o respectivo pagamento,
sob a alegação de que teria sido isento de tal contraprestação pela
concessionária
administradora
do
aeroporto,
pois
não
consta
especificamente tal isenção em nenhum dos contratos.
II
Não há que se falar em litigância de má-fé pela
apelante, posto que não caracterizada qualquer das hipóteses do art. 80 do
CPC, sendo assegurado às partes, em juízo, o direito ao duplo grau de
jurisdição.
III Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,
majorando-se os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
ITAMAR GAINO
Relator